Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702856-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO CAMPOS VERSIANI, ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc.0713632-53.2018.8.07.0001 - id 111034843), que manteve a constrição sobre os imóveis com matrículas 129.316, 129.317; 129.318; 129.319; 129.320; 129.322. Alegam, em suma, ausência de interesse dos agravados na manutenção das penhoras e seu excesso, tendo em vista que pleitearam o cancelamento, após manifestação do credor hipotecário, que requereu preferência no tocante ao produto apurado em hasta pública, relativa ao crédito de R$ 79.557.380,48. Informam a existência de constrição posterior de outro imóvel para garantir a execução de R$ R$ 1.189.332,64. Apontam perigo de dano na impossibilidade de alienação dos bens penhorados. Requerem a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “Os exequentes não anuíram ao pedido de baixa das penhoras deferidas no ID 21157455, de modo que mantenho, por ora, a constrição, ante a vultosa quantia devida e inexistência de pagamento. Diante da divergência das partes acerca do valor devido, remetam-se os autos à contadoria para apurar o valor da condenação imposta na sentença de ID 17282861, devidamente acrescido da multa e dos honorários advocatícios de 10% cada, em consonância com as planilhas apresentadas pelas partes no ID 109992819 e 110805514. Ainda, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado no ID 108070079. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator